Tribunal: TJES
Processo: 5000560-05.2026.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Compensação; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000560-05.2026.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILZA TORRES VASCONCELOS
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado n° 5000560-05.2026.8.08.0014

Recorrente: MARILZA TORRES VASCONCELOS

Recorridos: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FRAUDE. ALEGAÇÃO DE TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS VIA PIX. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AFASTADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 - Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça à parte recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

3 - N
o caso dos autos, agiu com acerto o juízo primevo ao afastar eventual responsabilidade do recorrido em razão da fraude perpetrada por terceiros em desfavor da autora/recorrente, com a aplicação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC.

4 – Conforme asseverado na sentença,
“[...] não houve falha na prestação do serviço bancário. O BANCO SICOOB cumpriu seu papel de intermediador e transferiu os valores digitados pela Autora para conta por ela indicada, não sendo responsável por eventual inconsistência na realização do negócio jurídico que originou a transação
[...]a própria Requerente confirma que realizou espontaneamente o passo a passo proposto pelo falsário”
(id.
19084049
,
negritei).

5 - Dessa forma, ficou configurada a culpa exclusiva do consumidor, que é causa excludente de responsabilidade, nos termos do artigo 14, § 3º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor.

6 – Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.
Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade em relação à parte autora, por ser beneficiária da AJG.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)